Tribunal: TJES
Processo: 5000146-13.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-13.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: DULCINEA PINA GONCALVES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA/ES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000146-13.2020.8.08.9101

Impetrante: DULCINEA PINA GONÇALVES

Autoridade Coatora.: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Sra. Dulcinea Pina Gonçalves em face da decisão do Juiz de Direito do 3º Juizado Especial Cível de Vitória, nos autos do processo
0023984-50.2017.8.08.0347
, alegando ofensa ao direito liquido e certo, vez que foi realizado bloqueio de valores da impetrante, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), valor este recebido a título de auxílio emergencial, verba alimentar impenhorável.

A liminar foi deferida, determinando a suspensão da decisão da Juíza em exercício no 3º Juizado Especial Cível de Vitória, que determinou o bloqueio do citado valor.

A autoridade coatora se manifestou afirmando, em síntese, que se trata de entendimento acerca dos documentos juntados pela impetrante, ou seja, se tais documentos provam ou não que o valor bloqueado refere-se a auxílio emergencial.

Dada ciência do presente Mandado de Segurança ao órgão do Ministério Público este se manifestou no sentido de que as partes são capazes, bem representadas e que o interesse envolvido não transcende a pessoa do impetrante, não alcançando a sociedade, motivo pelo qual deixa de se manifestar nos autos.

È o breve relatório, decido:

O auxílio emergencial criado pela Lei n. 13.982/20, regulamentado pelo Decreto n. 10.316/20, tem nítida natureza assistencial, a fim de prover renda a pessoas em vulnerabilidade social em razão do estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Ainda que não previsto literalmente, o benefício assistencial enquadra-se na finalidade protetiva prevista no art. 833, IV, CPC: “São impenhoráveis:(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.”

Ademais, o parágrafo único, do art. 5º, da supracitada Resolução, recomenda que em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de
auxílio

emergencial
, seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.

Pois bem, observo dos autos que consta expressamente do extrato juntado no id 673744, que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) se trata de auxílio Emergencial, portanto impenhorável, vez que não se aplica ao caso a hipótese do § 2º, do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o valor objeto do cumprimento de sentença devido pela impetrante decorre de dano causado em acidente de trânsito e, portanto, não possui natureza alimentar.

Ante o exposto e em conformidade com a Lei 12016/09, mantenho a liminar concedida no id. 682412 e determino a cassação em definitivo da decisão que determinou o bloqueio do valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) da conta da Caixa Econômica Federal em nome da impetrante, devendo tal valor ser devolvido a mesma, caso ainda não tenha havido a devolução, conforme estabelecido na liminar indicada.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12016/2009 c/c Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Comunique-se o resultado do julgamento ao juízo de piso para atendimento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.